Tribunal: TJES
Processo: 5005301-43.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005301-43.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.

APELADO: PEDRO LUIS ROBERTO MUCHILIN

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
– INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração não é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5005301-43.2021.8.08.0021

EMBARGANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO:
PEDRO LUIS ROBERTO MUCHILIN

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
,
em face do v. acórdão de ID nº 5809949,

que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
interposto em face de
PEDRO LUIS ROBERTO MUCHILIN
.

Em suas razões, ao ID nº 7128897, a parte embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu em omissão referente à “
arguição de nulidade absoluta da sentença pelo cerceamento da defesa da parte em preliminar recursal
”.

Aduz, ainda, que o v. acórdão seria omisso por deixar de analisar a aplicação da lei especial invocada, a Lei Complementar nº 109/2001.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)
.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Ocorre que, em reanálise do v. acórdão objurgado, verifico que foram corretamente tecidas todas argumentações que levaram ao convencimento exarado.

Pelo que se denota, o voto condutor do acórdão analisou de forma cristalina as matérias supostamente omissas, vejamos:

“(...) Sustenta, inicialmente, a recorrente, que teria
ocorrido cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide
, de modo que faria necessária a produção de prova técnica pericial.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que razão não lhe assiste.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido é como se situa o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...)

Ao compulsar os autos, observo que o julgador consignou se tratar de matéria exclusivamente de direito, considerando, ainda, que as provas já produzidas se mostraram suficientes ao deslinde da controvérsia, de modo tal que a hipótese permitia o julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

A LC 109/2001 exige, em razão da longa duração desses contratos, uma técnica atuarial que seja sólida, a fim de garantir a capacidade da entidade para efetuar os pagamentos dos beneficiários quando preenchidas as condições estabelecidas.

Veja-se, inclusive, que a referida norma, em seu art. 3º, III, define que cabe ao Estado a determinação de padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial, a fim de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios:

(...)

Portanto, é descabido o argumento da apelante no sentido de que a exigência de lastro econômico pela SUSEP “altera inteiramente a base objetiva do contrato”, afinal, ao determinar que os planos constituam reservas, provisões e fundos, a entidade nada mais fez do que dar cumprimento ao que determina o art. 3º, III da LC 109/2001.

Dentro desse contexto, e por força de lei, é a autarquia especializada quem detém a técnica e a expertise necessária, bem como os mecanismos cabíveis, para solucionar eventuais desequilíbrios e crises nos planos de previdência complementar.

Assim é que vislumbro que o simples fato de o juízo primevo ter julgado antecipadamente a lide não é capaz de dar ensejo à nulidade do seu pronunciamento judicial de mérito, como pretende a apelante. (...)”

Vislumbra-se, pois, que as matérias questionadas foram, sim, analisadas.

Ademais, como se sabe, o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução do litígio, senão vejamos:

(...)
3. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, mas deu uma solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Assim, fácil a constatação de que inexiste o vício sugerido pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Ressalto, ainda, que os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

(...) 3.
A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela dispensa do denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora ao manejo dos aclaratórios
.
4. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção integral do acórdão vergastado.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140174905, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019)

_______________________________________

(...) 2.
Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada. Precedentes TJES.
3. Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 050130028579, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Com o Relator